Tribunal: STF
Processo: Rcl 84743
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ABONO COMPLEMENTAR. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 15. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO QUE ASSENTA A NATUREZA SALARIAL DO ABONO COMPLEMENTAR PARA INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE SEXTA-PARTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.